Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração opostos pelos autores contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por estes com objetivo de reformar a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Os embargantes alegam que o acórdão recorrido foi omisso, pois deixou de se manifestar acerca da gratuidade de justiça requerida no recurso inominado interposto.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Na hipótese, os embargantes se insurgem contra a suposta omissão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça na fase recursal. Ocorre que os recorrentes, quando da interposição do recurso inominado, efetuaram o pagamento do preparo recursal (ID 43111931).
6. O recolhimento de preparo, a despeito da prévia concessão do benefício da justiça gratuita, consubstancia ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira, de forma a ensejar o pagamento de todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas no primeiro grau, na forma do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
7. Nesse sentido, colhem-se julgados do e. TJDFT: “(...) I. O recolhimento do preparo pela parte que requereu a gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com o benefício pleiteado. (...)” (Acórdão 1233530, 07081196220188070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 16/3/2020; “(...) 2. Revoga-se a gratuidade de justiça quando não há comprovação da necessidade de manutenção do benefício em sede recursal e o recorrente opta por recolher o preparo, ato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Precedente deste Tribunal. (...)” (Acórdão 1208528, 07005311220198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 21/10/2019).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(Ch)